Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-51.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1005618-51.2018.8.11.0015
Interessado/Apelante: Município de Sinop
Interessado/Apelado: KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Karina Maia Agustini Barbosa, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13o salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Pois bem.
Analisando os autos, constata-se que, a peça recursal está assinada por um Assessor Jurídico, Carlos Melgar Nascimento, OAB/MT 17.735, que por certo não detém poderes para representar em juízo o ente municipal.
Aliás, diz o artigo 75, III do Código de Processo Civil que: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) III – o Município, por seu prefeito ou procurador.
Diante da irregularidade apontada, determino a:
a) intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I do CPC;
Cumpra-se.
Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora